Tribunal: TJPA
Processo: 0816997-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816997-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: SIDNEY CARDEL NOVAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA CAUTELAR CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PRÓPRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO IMEDIATO À LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES PATRIMONIAIS. PRISÃO PREVENTIVA (EFEITO INDIRETO). NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
impetrado em favor do paciente SIDNEY CARDEL NOVAES. O paciente busca obter salvo-conduto em seu benefício, temendo ser preso em razão da renovação de medidas protetivas de urgência impostas pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, no processo de origem (nº 0802496-13.2025.8.14.0006), que envolve os assuntos de Ameaça e Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.

II. Questão em discussão

O impetrante busca salvo-conduto, alegando temer uma eventual prisão decorrente de uma "alegação falaciosa".

A defesa argumenta que as medidas protetivas foram abusivas e genéricas, baseadas apenas na declaração da suposta vítima, sem a apresentação de provas que comprovassem a ameaça. O paciente alega não ter mantido contato com a Sra. Thaiane desde dezembro de 2024 ou 31/01/2025. O HC afirma que a renovação das medidas não deve prosperar por ausência de contato e falta de fundamentos fáticos e jurídicos.

O paciente alega necessidade de retornar ao imóvel que teve que deixar para respeitar a medida, e que a vítima estaria utilizando as medidas para fins patrimoniais, forçando-o a ingressar com processo de reintegração de posse.

Requer, liminarmente ou no mérito, a revogação imediata ou a suspensão das medidas protetivas, garantindo o direito de retornar ao apartamento sem risco de prisão preventiva, ou que a suspensão perdure até o julgamento dos processos cíveis (partilhas de bens e reintegração de posse).

III. Razões de decidir

O presente
Habeas Corpus

não merece ser conhecido
, dada a manifesta
inadequação da via eleita
. O
habeas corpus
não deve ser admitido quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Contra a decisão que manteve e renovou as medidas protetivas, a via impugnativa adequada, de caráter mais amplo para a discussão de mérito, seria o
recurso de apelação
.

As medidas protetivas de urgência (Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha) ostentam
natureza eminentemente cautelar cível
. O
Habeas Corpus
, destinado a coibir violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir (Art. 647 do CPP), é inadequado, pois as medidas protetivas
não constituem, por si sós, constrição direta e imediata à liberdade de locomoção
.

A possibilidade de prisão preventiva por descumprimento (conforme art. 312, parágrafo único, do CPP) é apenas um efeito indireto. O exame de teses relativas à ausência de provas, razoabilidade, proporcionalidade ou a discussão acerca de questão patrimonial exige
dilação probatória
, sendo incompatível com a via estreita e sumária do
Habeas Corpus
.

O Juízo de primeiro grau, ao prorrogar as medidas, aplicou a lógica
in dubio pro tutela
, priorizando a proteção da vítima enquanto persistir o risco. Questões patrimoniais devem ser dirimidas no Juízo Cível/Família competente, não sendo matéria da jurisdição criminal. Ademais, a existência de recurso próprio (apelação) e de pedido de reconsideração pendente no juízo de origem reforça o impedimento de apreciação, sob pena de
supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
NÃO CONHECEU
do presente
Habeas Corpus
Criminal, por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento:
O
Habeas Corpus
não é via adequada para impugnar medidas protetivas de urgência de natureza cível, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. A análise da proporcionalidade e da razoabilidade de medidas protetivas exige dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere do
habeas corpus
. A existência de recurso próprio e de pedido de reconsideração pendente no juízo de origem impede o conhecimento do
habeas corpus
por configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23; Código de Processo Penal (CPP), art. 647; Código de Processo Penal (CPP), art. 312, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.015 e 1.009.

Julgados relevantes:

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08040509820258140000 26572685, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2025, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0816997-87.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802496-13.2025.8.14.0006

IMPETRANTE: ODAILSON JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, OAB/PA 36.586

PACIENTE: SIDNEY CARDEAL NOVAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
com pedido de liminar impetrado por
ODAILSON JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, OAB/PA 36.586

em favor da paciente
SIDNEY CARDEAL NOVAES
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator.

A petição inicial foi protocolada em 15/08/2025, pelo advogado ODAILSON JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA (OAB/Pa nº 36.586), em favor do paciente
SIDNEY CARDEL NOVAES
.

A
Autoridade Judiciária Coatora
é apontada como o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que
renovou o pedido de medidas protetivas
no processo de origem (nº 0802496-13.2025.8.14.0006). Os assuntos principais são
Ameaça
e
Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
.

O paciente busca obter
salvo-conduto
em seu benefício, pois teme ser preso diante da iminência de ameaça de coação ilegal. O impetrante argumenta que as medidas protetivas foram
abusivas e genéricas
e se basearam apenas na
declaração da suposta vítima
, sem a apresentação de provas (fotos,
prints
, conversas) que comprovassem a possível ameaça.

O impetrante busca demonstrar o
temor do paciente
de uma eventual prisão decorrente de uma "alegação falaciosa".

A suposta vítima,
THAIANE NASCIMENTO DA PAIXAO
(mulher com quem o paciente teve alguns encontros), registrou boletim de ocorrência e representação por suposto delito de ameaça em 31/01/2025, no âmbito da Violência Doméstica. As medidas protetivas de urgência foram concedidas em
01/02/2025
.

Desde dezembro de 2024, ou pelo menos desde 31/01/2025, o paciente alega
não ter mantido contato
com a Sra. Thaiane.

O paciente, para respeitar a medida protetiva de urgência, saiu do seu apartamento. Contudo, diligenciou por terceiros e descobriu que a vítima não estava morando no apartamento dele, mas sim com seu pai, no apartamento n° 104, no mesmo bloco, um andar abaixo. O paciente se viu obrigado a solicitar o
desligamento da energia elétrica
e ingressar com processo de reintegração de posse (nº 0811707-73.2025.8.14.0006) para evitar perder o imóvel por invasão.

O HC afirma que a esposa do paciente, Sra. LUCENILDE CAVALCANTE DOS SANTOS (também dona do apartamento), foi ao local em 16/10/2025, inspecionou o imóvel que estava abandonado (mal cheiro, sujo) e trocou as fechaduras. Ao fim, alega, que a
renovação das medidas protetivas não deve prosperar
por ausência de contato e falta de fundamentos fáticos e jurídicos. O paciente necessita retornar ao imóvel para moradia ou para alugar, a fim de pagar o empréstimo do apartamento.

O paciente requer
liminarmente
a
imediata revogação das medidas protetivas de urgência
e o
retorno do paciente para seu apartamento
, sem risco de prisão preventiva.
No mérito,
a confirmação da ordem, garantindo o direito de retornar ao apartamento.
Subsidiariamente,
a revogação ou suspensão das medidas protetivas até que sejam julgados os processos cíveis (partilhas de bens e reintegração de posse: 0807456-12.2025.8.14.0006 e 0811707-73.2025.8.14.0006).

O Relator
indeferiu a concessão de medida liminar
, por não constatar, de pronto, os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

O Desembargador Relator solicitou informações à autoridade coatora (Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA).

Em 25/08/2025, o Juízo Coator, por meio do Juiz Substituto PEDRO HENRIQUE FIALHO, encaminhou as
INFORMAÇÕES
solicitadas.

Em 05/09/2025, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal AMÉLIA SATOMI IGARASHI manifestou-se nos autos pelo
NÃO CONHECIMENTO do
writ
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
Habeas Corpus
(HC) não merece ser conhecido, dada a
manifesta inadequação da via eleita
.

A jurisprudência majoritária desta Corte e dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que o
habeas corpus
não deve ser admitido quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio
. O paciente combate a decisão que manteve e renovou as medidas protetivas. Contra a sentença que manteve as medidas protetivas de urgência (ID 136709489), a via impugnativa adequada, de caráter mais amplo para a discussão de mérito, seria o
recurso de apelação
.

Ademais, dois fundamentos centrais impedem o conhecimento do
writ
:

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), ostentam
natureza eminentemente cautelar cível
. O objetivo das medidas protetivas de urgência é a proteção imediata e a salvaguarda da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Ainda que o paciente alegue temor de prisão preventiva por eventual descumprimento, as medidas protetivas de urgência
não constituem, por si sós, constrição direta e imediata à liberdade de locomoção
. A possibilidade de decretação da prisão preventiva decorrente do descumprimento (conforme art. 312, parágrafo único, do CPP) é um
efeito indireto
. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DO LAR. NATUREZA CÍVEL DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. I . CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jhansley Gil Vieira de Sousa contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que impôs medidas protetivas de urgência, destacando-se o afastamento do lar, no bojo de ação de violência doméstica. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e respaldo probatório para a imposição das medidas, alegando violação ao direito de propriedade, já que o imóvel pertence exclusivamente ao paciente. Requereu-se a revogação da medida ou sua substituição por restrição menos gravosa, ou, alternativamente, autorização para que o paciente ofereça auxílio financeiro à vítima para mudança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de habeas corpus impetrado contra a medida protetiva de urgência de natureza cível, sem decretação de prisão, visando o afastamento do paciente do lar conjugal por decisão judicial em contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR Medidas protetivas de urgência têm natureza eminentemente cautelar cível e não constituem, por si sós, constrição direta e imediata à liberdade de locomoção, razão pela qual não se submetem ao controle via habeas corpus. A análise da razoabilidade, proporcionalidade ou eventual excesso das medidas protetivas exige dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção. A sentença já foi proferida no processo originário, e há apelação interposta pela defesa, o que reforça a inadequação do habeas corpus como via impugnativa diante da existência de recurso próprio. A existência de pedido de reconsideração pendente no juízo de origem reforça o impedimento de apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Questões patrimoniais, como a propriedade do imóvel, não são objeto da jurisdição criminal e devem ser discutidas em juízo cível competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para impugnar medidas protetivas de urgência de natureza cível, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. A análise da proporcionalidade e da razoabilidade de medidas protetivas exige dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere do habeas corpus. A existência de recurso próprio e de pedido de reconsideração pendente no juízo de origem impede o conhecimento do habeas corpus por configurar supressão de instância. A discussão sobre direito de propriedade do imóvel utilizado como lar conjugal deve ser submetida ao juízo cível, não sendo matéria afeta à jurisdição criminal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 23; CPC, arts. 1.015 e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 762.530/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12 .2022, DJe 16.12.2022.”

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08040509820258140000 26572685, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2025, Seção de Direito Penal)

O habeas corpus, conforme o art. 647 do Código de Processo Penal, destina-se a coibir violência ou coação ilegal na
liberdade de ir e vir
. O risco de restrição à liberdade plena do ofensor é um risco que prepondera sobre o
risco à integridade física e à vida da vítima
.

O impetrante baseia seu pedido na alegação de que a renovação das medidas protetivas é abusiva e genérica, que não há provas das ameaças desde 2024, e que a vítima estaria utilizando as medidas para fins patrimoniais.

O exame de teses relativas à
ausência de provas
,
razoabilidade, proporcionalidade
, ou à
discussão acerca de questão patrimonial
(como a propriedade do apartamento e o processo de reintegração de posse) exigem
dilação probatória
.

A
via estreita do
Habeas Corpus
, de cognição e instrução sumárias, é
incompatível
com o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Conforme as informações da autoridade coatora, as questões relativas a desavenças patrimoniais
não devem ser apreciadas pelo Juízo da Violência Doméstica
, devendo ser dirimidas no Juízo Cível/Família competente.

O Juízo de primeiro grau, ao manter e prorrogar as medidas (Sentença ID 136709489 e Decisão ID 154191249), já aplicou a lógica
in dubio pro tutela
, priorizando a proteção da vítima enquanto persistir o risco, e destacou que a defesa
não conseguiu demonstrar a contento a necessidade de se aproximar
da requerente ou
elidir a violência alegada
.

Não se vislumbra, portanto,
flagrante ilegalidade ou abuso de poder
a justificar a concessão da ordem de ofício.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus Criminal
, por inadequação da via eleita.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/11/2025